Tribunal: TJES
Processo: 5001577-23.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001577-23.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: MARIA GORETH LUCCHI e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001577-23.2020.8.08.0035

RECTE.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECDA.: MARIA GORETH LUCCHI

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DO VALOR DAS FATURAS. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Relatório

Trata-se de ação de conhecimento, na qual a Autora afirma que a média de consumo de água em sua residência resultava em cobranças que variavam entre R$ 500,00 a R$ 600,00. Aduz que a partir de novembro/2019 as faturas aumentaram exponencialmente, com a cobrança de até R$ 5.423,14 de consumo de água, o que seria incompatível com a média de consumo de seu imóvel.

Em razão dos fatos pleiteou, liminarmente, para que a Ré se abstenha de suspender o fornecimento de água. No mérito, pleiteia pela ratificação da liminar, com a consequente revisão de suas faturas considerando a média de consumo do imóvel.

A ré em sede de contestação alegou preliminarmente a necessidade de perícia – incompetência absoluta do juizado especial cível para o julgamento de causas complexas. E no mérito pugnou pela legalidade das cobranças, razão pela qual os pedidos da autora deveriam ser julgados improcedentes.

.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Com efeito, conforme se verifica no caso dos autos, a conduta da requerida em promover a cobrança em valor fora do padrão, com troca do relógio e após ocorrência de vazamento de água, de maneira que os valores cobrados a maior decorrentes daquela prática são indevidos, logo, devem ser restituídos a parte autora, motivo o qual a requerida deverá efetuar o refaturamento do período discutido nos autos, tomando como base o valor real consumido, de sorte que o valor apurado a maior, reitero, deverá ser restituído, respeitado o limite postulado na inicial.

(...)

Ante o exposto, RATIFICO a liminar concedida no ID de ordem 4580522, tornando-a definitiva. CONDENO a Requerida COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, a promover o refaturamento das faturas contestadas, Matrícula/imóvel: 431795-5, no período compreendido entre 11/2019, 12/2019; 01/2020, 02/2020, 03/2020, após apurado o montante, caso comprovado efetivamente o valor pela parte autora, a requerida deverá restituir a diferença paga a maior a parte autora, na forma simples, com exclusão de qualquer multa, respeitado o limite postulado na inicial, quantias estas que deverão ser acrescidas de juros de mora a partir da citação Art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir de cada desembolso.

A empresa ré interpôs Recurso Inominado objetivando a reforma do julgado, sob o fundamento de que a demanda deve ser extinta em razão da incompetência do juizado especial, diante da necessidade de prova pericial.

A autora apresentou Contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Uma vez reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Ocorre que a prova a ser produzida pela parte ré, ora recorrente, inevitavelmente exige a perícia, uma vez que a controvérsia recai sobre o aumento do consumo de água na unidade ativa da recorrida. Entendo que a demonstração da regularidade da cobrança está condicionada à produção de prova pericial, o que afasta a competência do Juizado Especial Cível.

Verifico que a autora, ora recorrida, reconhece a ocorrência de vazamento e alega que a alteração do consumo se deu após a troca do relógio, realizada pela empresa requerida. Não obstante,
não há qualquer prova de que a CESAN foi notificada a respeito do vazamento ou de ter sido solicitada a avaliação do ocorrido pela empresa
.

Ainda que se reconheça a inversão do ônus da prova inerente às relações consumeristas,
exigir da requerida prova de que não foi acionada após o vazamento e de que não realizou a troca do hidrômetro significaria exigir prova diabólica
, impossível de ser produzida.

Nesse contexto, entendo que deve ser oportunizado à recorrente a produção de prova pericial capaz de justificar o aumento das faturas de água da recorrida, seja por vazamentos na parte interna da residência ou por problemas na medição do consumo, o que certamente não é possível pela simples análise documental por parte do julgador.

Assim, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, sendo necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.